Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719972-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: DHARA SOARES FERNANDES REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, DHARA SOARES FERNANDES, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação distribuída sob no 0707437-88.2024.8.07.0018, pela qual foi indeferida a tutela de urgência, no sentido de suspender o ato de exclusão da candidata em concurso público, a fim de que possa realizar as etapas subsequentes do certame. A agravante alega, inicialmente, que a decisão agravada veicula fundamentos genéricos, sem relação com os elementos do caso concreto. Narra que se inscreveu no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023, tendo sido aprovada nas etapas anteriores à avaliação médica, da qual foi excluída por não apresentar um dos exames exigidos – bilirrubina. Sustenta que o ato de exclusão é ilegal, caracterizando-se como desproporcional e desarrazoado, uma vez que o exame não foi entregue por circunstância alheia à sua vontade, Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja “determinando o imediato retorno da Recorrente ao certame” (ID Num. 59172197, pág. 15), ao argumento de que presentes os requisitos legais. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Inicialmente, cumpre ressaltar que, ao contrário que argumenta a agravante, a decisão agravada não veicula fundamentos genéricos, contemplando, com clareza, as razões pelas quais não estão presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. A autora/agravante se inscreveu no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023 (ID Num. Num. 194649798, autos de origem), cujo item 14 prevê a avaliação médica e odontológica, estabelecendo as especificações daquela etapa, dentre as quais se destacam as seguintes: “14. DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. (destaquei) 14.2 A data, local e horário para realização da Avaliação Médica e Odontológica e entrega dos documentos relacionados no subitem 14.5.1 serão divulgados através do edital de convocação, posteriormente. 14.3 A Avaliação Médica, de presença obrigatória, será realizada por Banca Examinadora coordenada pelo Instituto AOCP e consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos. (...) 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; (...) 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato.” A agravante foi eliminada do certame por não ter entregue o exame bilirrubinas e frações, previsto no item 14.5.1, ‘a’, o que ensejou sua eliminação, nos termos do item 14.5.6 do edital do certame. O fato de a candidata não ter entregue o resultado do exame por suposta falha cometida pelo laboratório onde realizou a coleta de material para os exames não tem o condão de macular o ato administrativo, que, ao menos pelos elementos de prova constantes dos autos de origem, foi praticado em conformidade com o edital do certame. Assim, independentemente da presença ou não do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há probabilidade do direito. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)